Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715015-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON LOBO MARQUES FILHO EMBARGADO: NAIDE DOS SANTOS BALLAN D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por Wilson Lobo Marques Filho, id 72194248, em face de decisão proferida por este Relator, id 71826248, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. O embargante aduz, em síntese, a seguinte tese: “da omissão e contradição – necessidade de decisão fundamentada”. Nesse sentido, veicula as seguintes pretensões: a) O conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão e a contradição apontadas, com a análise efetiva dos documentos apresentados e da situação fático-concreta do Embargante; b) Sendo mantido o indeferimento da justiça gratuita, que o faça com fundamentação clara, específica e nos termos do art. 489 do CPC, possibilitando o adequado exercício do contraditório e eventual interposição de recurso ao colegiado. Não houve manifestação em contrarrazões, apesar de regularmente intimada parte embargada (id 72708889). É a síntese do necessário. ADMISSIBILIDADE Conheço do recurso. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO Inobstante as alegações ventiladas pelo embargante, não vislumbro a existência no julgado dos vícios apontados. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido por órgão colegiado, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se vislumbra na espécie. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum. Extrai-se do recurso que a insurgência do embargante se volta contra a conclusão a que chegou este Relator ao apreciar e indeferir o pedido de gratuidade da justiça veiculado no bojo do recurso de apelação, pois contrária à sua pretensão. Não deve prosperar a tentativa do embargante de atribuir ao julgado vício de contradição, uma vez que inexiste incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, de modo que resta afastada qualquer incerteza em relação ao provimento jurisdicional. A contradição apontada não se refere à dificuldade de compreensão dos termos do decisum, mas atrela-se ao próprio resultado desfavorável quanto à gratuidade da justiça almejada. Logo, não se coaduna a argumentação aduzida com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão impugnada guardou consonância com os dispositivos legais e jurídicos que regem a matéria, restando suficientemente fundamentada. Constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de contradição e de omissão, conferir caráter infringente ao presente julgado, o que é descabido na espécie. Acertadas ou não as conclusões exaradas na decisão combatida, certo é que, ao contrário do afirmado pelo embargante, não houve contradição e/ou omissão a serem sanadas. Eventual insurgência quanto à tese adotada pelo Relator deve ser discutida no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal fim. Não verificado o defeito apontado na decisão judicial, e tendo a parte veiculado simples pretensão de reexame das questões já devidamente enfrentadas por este Relator, o recurso interposto ostenta caráter protelatório, a atrair a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, segundo o qual “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” Em face do caráter protelatório dos embargos, correto asseverar que ao embargante devem ser aplicados os rigores da norma acima transcrita. Portanto, em razão do caráter protelatório do presente recurso, condeno o embargante ao pagamento, em favor da embargada, de multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. DISPOSITIVO Com essas considerações, conheço e rejeito os embargos declaratórios. Preclusa a presente, bem como transcorrido o prazo contido na decisão de id 71826248, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator